Tribunal: TJBA
Processo: 8048518-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048518-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILTON DA SILVA PIO

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PERFECTIBILIZADA. TEMA 1.132 DO STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL DEVE SER ENFRENTADA NO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada em Ação de Busca e Apreensão, determinando a expedição de mandado para apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. O Agravante sustenta a descaracterização da mora diante de suposta abusividade contratual. O contrato previa financiamento no valor de R$ 37.000,00, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.623,60, totalizando R$ 77.932,80, das quais foram pagas 14 parcelas (R$ 22.730,40).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a mora restou validamente constituída para fins de propositura da ação de busca e apreensão; (ii) definir se a alegação de cláusulas abusivas tem o condão de descaracterizar a mora do devedor e obstar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constituição em mora do devedor é pressuposto necessário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

Nos autos de origem, há comprovação de envio da notificação ao endereço contratual e de seu recebimento, ainda que a assinatura no AR não seja do próprio destinatário, o que não invalida o ato de constituição em mora.

A mera alegação de abusividade contratual não descaracteriza a mora, sendo necessário o reconhecimento judicial da abusividade nos encargos da fase de normalidade contratual.

A liminar concedida na ação de busca e apreensão prescinde de oitiva prévia do devedor, conforme autorizado pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e reafirmado pelo STJ no Tema 1.040.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e recebida, ainda que por terceiro, é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante.

A mera alegação de abusividade contratual não impede o prosseguimento da medida liminar, salvo se reconhecida judicialmente a abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 1.016, 1.017 e 1.036.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1132). STJ, REsp nº 1.815.055/SP (Tema 1040). TJSP, Apelação Cível nº 1086187-85.2023.8.26.0002, Rel. Des. Mary Grün, j. 29.05.2024. TJGO, AI nº 5598165-67.2024.8.09.0067, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8048518-93.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

ADILTON DA SILVA PIO

e como Agravado

BANCO PAN S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, outrossim,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA